Tribunal: STF
Processo: RE 1581337
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Ceará interpôs recurso extraordinário (eDoc 80) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 61) que está assim resumido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. PROVA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão monocrática que declarou a irregularidade de busca domiciliar realizada sem justa causa, baseada em denúncia anônima. 
2. A decisão monocrática reconheceu a nulidade da busca e das provas dela derivadas, levando à absolvição do paciente por falta de elementos independentes e suficientes para comprovar a autoria do crime. 
II. Questão em discussão 
3. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada com base em denúncia anônima, sem a devida comprovação de justa causa, é válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas para condenação. 
III. Razões de decidir 
4. A busca domiciliar sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima, sem diligências mínimas de averiguação, não configura a fundada suspeita necessária para justificar a invasão de domicílio. 
5. A ausência de documentação e registro audiovisual da suposta autorização do morador para o ingresso dos policiais compromete a legalidade da diligência e a voluntariedade do consentimento. 
6. A prova obtida de forma ilícita, em violação ao direito à inviolabilidade do domicílio, é nula e não pode ser utilizada para fundamentar a condenação, conforme o art. 157 do CPP. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo regimental não  provido. 
Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar baseada apenas em denúncia anônima, sem diligências mínimas de averiguação, não configura justa causa. 2. A prova obtida de forma ilícita é nula e não pode fundamentar condenação.
(HC 965.542 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou 5º, XI, XXXV, XXXVI, LV e LXVIII, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca domiciliar realizada (eDoc 61):

No caso em análise, no dia dos fatos, os policiais militares encontravam-se fazendo patrulha, quando foram informados por populares que estavam traficando drogas em uma residência, motivo pelo qual se deslocaram ao local para averiguação. 
Segundo os policiais militares, já haviam verificado que existia uma movimentação suspeita de usuários de drogas em frente a casa. 
Ao adentrarem na casa informada, viram o acusado Paulo Vítor deitado em uma rede, onde drogas foram encontradas dentro de uma mochila, a qual continha crack, apetrechos utilizados na prática do tráfico de entorpecentes e determinada quantia em dinheiro. Em relação ao apelante João Alex, este teria jogado o pacote na rede de Paulo Vítor. Após as buscas realizadas, os policiais militares prenderam os apelantes em flagrante. 
Diante de tais fatos, não se constata a existência de nenhuma nulidade, pois existiam fundadas razões para a entrada da Polícia Militar no local, onde foram encontradas as drogas apreendidas e os apetrechos em poder dos réus, não sendo, portanto, necessária a existência de mandado judicial para que os policiais adentrassem ao imóvel. 
[...]
No presente caso, conquanto conste dos autos que foram realizadas diligências preliminares, verificando-se que existia movimentação suspeita de usuários de drogas na frente da casa, não foram apontadas situações suspeitas objetivas ou que indicassem a mercancia pelo paciente. 
De fato, a busca foi justificada tão somente com base na denúncia anônima. (grifei)

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “os policiais militares encontravam-se fazendo patrulha, quando foram informados por populares que estavam traficando drogas em uma residência, motivo pelo qual se deslocaram ao local para averiguação. Segundo os policiais militares, já haviam verificado que existia uma movimentação suspeita de usuários de drogas em frente a casa”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 

Ademais, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.
(HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).

4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”
5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 965.542/CE (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça). 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente